Tribunal: TJES
Processo: 5015926-97.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015926-97.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE - DIRETORIO ESTADUAL

REQUERIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. COMPOSIÇÃO E FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA DISCRICIONÁRIA DO PODER EXECUTIVO LOCAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS OU MATERIAIS. PRELIMINAR DE IMPEDIMENTO DE ADVOGADO AFASTADA. REPRESENTAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. CASO EM EXAME:
1.
Representação de inconstitucionalidade proposta pelo Diretório Estadual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL, com pedido de liminar, em face da Lei nº 10.048, de 25 de março de 2024, do Município de Vitória/ES, que reestrutura o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV. Preliminarmente, arguiu-se o impedimento do advogado subscritor da exordial, Dr. André Luiz Moreira, com fundamento no art. 30, II, da Lei nº 8.906/94, por este ter exercido mandato de vereador no mesmo município. No mérito, sustentou-se que a referida lei violaria princípios constitucionais ao modificar a composição do COMEV e reduzir a representatividade de determinados segmentos da sociedade civil.
II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO:
2.
Há duas questões em discussão: 2. (i) verificar se há impedimento legal do advogado subscritor da inicial, por ter exercido mandato legislativo municipal à época da propositura da ação; (ii) analisar se a Lei nº 10.048/2024 do Município de Vitória padece de vícios de inconstitucionalidade formal ou material quanto à composição, estrutura e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O exercício do mandato de vereador, à época da propositura da ação, não impede a atuação do advogado em representação de inconstitucionalidade, dado o caráter objetivo da ação, conforme entendimento consolidado pelo STF na ADI 6362/DF. Não se aplica a vedação do art. 30, II, do Estatuto da OAB a ações de controle concentrado, inexistindo impedimento funcional ou processual.
4.
A atual legislatura (2025–2028) afasta, de forma superveniente, qualquer eventual impedimento do advogado, que não mais integra o Poder Legislativo Municipal, podendo representar legitimamente o partido político do qual é filiado.

5.
A estruturação do COMEV pela Lei nº 10.048/2024 respeita os parâmetros constitucionais de gestão democrática do ensino e o princípio do caráter democrático dos conselhos educacionais previsto no art. 180 da Constituição do Estado do Espírito Santo.

6.
A subordinação administrativa do COMEV à Secretaria Municipal de Educação não implica violação ao princípio da autonomia funcional, considerando que o conselho exerce funções consultivas, deliberativas e de assessoramento, sem comprometer a participação da sociedade civil.
7.
A nova composição do COMEV mantém a pluralidade representativa e a paridade entre membros indicados por entidades da sociedade civil e aqueles de livre nomeação pelo Poder Executivo, inclusive com representação de pais de alunos da rede pública e privada.
8.
A ausência de representação de determinados segmentos (como conselheiros tutelares) não configura, por si só, inconstitucionalidade, desde que preservada a diversidade mínima de vozes e a participação efetiva da comunidade escolar, o que foi assegurado na norma impugnada.
9.
A jurisprudência do STF, especialmente no julgamento da ADPF 832/SC, reconhece que a estruturação de conselhos municipais de educação insere-se na discricionariedade dos Poderes Executivo e Legislativo locais, admitindo intervenção judicial apenas em casos de flagrante ofensa às diretrizes constitucionais, o que não se verifica no presente caso.
10.
Inexistindo vícios formais ou materiais que comprometam a constitucionalidade da Lei Municipal nº 10.048/24, deve ser reconhecida a presunção de legitimidade da norma local, especialmente diante da simetria com os Conselhos Nacional e Estadual de Educação e da ausência de prova de esvaziamento de sua função democrática.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
11.
Pedido improcedente. Tese de julgamento:

12.
O impedimento previsto no art. 30, II, da Lei nº 8.906/94 não se aplica a advogados que subscrevem ações de controle concentrado de constitucionalidade, por se tratar de processo objetivo.
13.
A composição e o funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação podem ser definidos por lei local, respeitados os princípios constitucionais da gestão democrática do ensino e da representação paritária entre Poder Público, comunidade científica e sociedade civil.
14.
A simples exclusão ou alteração de segmentos representativos na composição do conselho não configura inconstitucionalidade, desde que mantida a pluralidade e a representatividade mínima exigida pela Constituição.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, discutidos e relatados os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDAM os Desembargadores que compõem este Egrégio Tribunal Pleno, na conformidade da ata e notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, REJEITAR a preliminar de impedimento e JULGAR IMPROCEDENTE a representação de inconstitucionalidade proposta em face da Lei nº 10.048/24 do Município de Vitória, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: IMPEDIMENTO DO DR. ANDRÉ LUIZ MOREIRA

Consoante relatado, o Prefeito Municipal de Vitória (evento 13481780), preliminarmente, arguiu o vício de representação processual do Partido Socialismo e Liberdade – PSOL pelo fato de que a exordial desta representação de inconstitucionalidade foi subscrita pelo Dr. André Luiz Moreira (OAB/ES nº 7.851).

O Prefeito Municipal de Vitória reiterou que “
o seu exercício do mandato legislativo atrai o impedimento previsto no artigo 30, inciso II, da lei nº 8.906/94
” (fl. 02 do evento 13481780) e que, consequentemente, deveria renunciar ao mandato outorgado, sob pena de comunicação à Ordem dos Advogados do Brasil para apuração das responsabilidades cabíveis.

Impende destacar que a presente questão processual já foi rechaçada por este egrégio plenário quando do exame da medida cautelar, o que enseja a adoção da técnica de fundamentação
per relationem
1
, já que não encontro elementos que me façam concluir de maneira diversa, senão vejamos:

[...] De fato, à época da proposição desta ação de controle abstrato de inconstitucionalidade o Dr. André Luiz Moreira exercia o mandato de vereador do Município de Vitória na legislatura de 2021-2024, o que lhe impedia de exercer a advocacia contra ou a favor das pessoas jurídicas de direito público, empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas do referido ente municipal, de acordo com o art. 30, inciso II, do Estatuto da Advocacia.

Contudo, a ação de controle concentrado de constitucionalidade ostenta natureza objetiva, enquanto os eventuais impedimentos ou suspeições do juízes, dos advogados públicos e privados, dos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública somente aos processos subjetivos, nos quais são discutidas situações individuais e interesses concretos.

Nessa linha de raciocínio, na ação direta de inconstitucionalidade nº 6.362/DF, o excelso Supremo Tribunal Federal decidiu que: “
Não há impedimento, nem suspeição de Ministro, nos julgamentos de ações de controle concentrado, exceto se o próprio Ministro firmar, por razões de foro íntimo, a sua não participação.
” (STF. Plenário. ADI 6362/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 2/9/2020 – Info 989).

Ademais, hodiernamente, o Dr. André Luiz Moreira não integra o Poder Legislativo Municipal de Vitória na legislatura 2025-2028
2
, o que acentua que não há impedimento para representar o partido político – ao qual inclusive é notoriamente filiado – na presente representação de inconstitucionalidade. [...] (redação original, evento 12854635)

Ademais, como bem alertou o notável Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, a Corte Suprema fixou a tese de que até em controle difuso de inconstitucionalidade não há impedimento na fase objetiva do procedimento, senão vejamos: “
Nos recursos extraordinários apreciados sob a sistemática da repercussão geral, o impedimento restringe-se à etapa da votação referente ao processo subjetivo e à conclusão de julgamento aplicada às partes, porém, não se aplica à fixação e votação da tese constitucional, pois nesta não se discutem situações individuais nem interesses concretos. Ou seja, deve-se participar da integralidade do julgamento concernente ao tema de repercussão geral (incluindo voto, debates e sessões correspondentes), apenas deixando de apresentar voto sobre a causa-piloto (caso concreto).
” (RE 1017365 QO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Tribunal Pleno, julgado em 15-08-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 06-09-2023 PUBLIC 08-09-2023).

Por conseguinte,
REJEITO
novamente a presente questão preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de representação de inconstitucionalidade, com pedido de liminar, proposta pelo
PARTIDO SOCIALISMO E LIBERDADE – DIRETÓRIO ESTADUAL

em face da Lei nº 10.048, de 25 de março de 2024, do Município de Vitória.

A Lei em questão prevê o que segue:

DISPÕE SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VITÓRIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VITÓRIA, CAPITAL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono, na forma do Art. 113, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Vitória, a seguinte Lei:

CAPÍTULO I

DA CRIAÇÃO

Art. 1º O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, criado pelo Art. 219 e §§ da Lei Orgânica do Município, integrado ao Sistema Municipal de Ensino, passa a ser disciplinado nos termos da presente Lei.

CAPÍTULO II

DA NATUREZA E FUNÇÕES

Art. 2º O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, órgão de deliberação coletiva do Sistema Municipal de Ensino, de natureza participativa e representativa, exercerá funções de caráter normativo, consultivo, deliberativo e de assessoramento ao Secretário de Municipal da Educação nas questões que lhe são pertinentes.

CAPÍTULO III

DA COMPETÊNCIA

Art. 3º Sem prejuízo de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei, compete ao Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV:

I - zelar pelo cumprimento da Lei Federal nº 9.394, de 20.12.1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional e demais leis federais, estadual e municipal aplicáveis ao sistema municipal de ensino;

II - emitir parecer sobre assuntos ou questões de natureza educacional que lhe sejam submetidos pelo Secretário Municipal da Educação;

III - analisar, emitir parecer e propor resolução sobre processos de autorização ou aprovação de funcionamento de escolas da rede privada e da rede pública do sistema municipal de ensino;

IV - sugerir, em parecer específico, a suspensão temporária ou definitiva do funcionamento de escolas;

V - autorizar a extensão de séries escolares, as mudanças de endereço ou de mantenedor em unidades do sistema municipal de ensino que não estejam sob jurisdição do Conselho Estadual de Ensino;

VI - autorizar experiências pedagógicas com currículos, programas, métodos e períodos escolares especiais; VII - fazer-se representar em movimentos, iniciativas, programas, planos e projetos de interesse educacional e deles participar;

VIII - fixar normas de interesse do melhor funcionamento do ensino no sistema municipal, objetivando a universalização e melhoria da educação;

IX - aprovar os planos e projetos de desenvolvimento do ensino do sistema municipal;

X - comunicar ao Secretário Municipal da Educação a perda de mandato de conselheiros;

XI - estimular e promover estudos e pesquisas de interesse do ensino;

XII - manter intercâmbio com os Conselhos de Educação e outros organismos que possam contribuir para o aprimoramento da educação;

XIII – elaborar, semestralmente, o relatório de suas atividades;

XIV – Elaborar ou reformular seu regimento, submetendo-o à aprovação do Secretário Municipal da Educação.

CAPÍTULO IV

DA COMPOSIÇÃO

Art. 4º O COMEV compõe-se de 12 (doze) conselheiros titulares e igual número de suplentes, designados por ato do Chefe do Executivo Municipal, a serem escolhidos entre brasileiros de reputação ilibada, com serviços relevantes prestados à educação, à ciência ou à cultura e experiência em matéria de educação, observada a devida representação das diversas regiões dos diversos graus de ensino e a participação de representantes do ensino público e privado, dentre os quais se incluirão:

I - 01 (um) representante de docente em efetivo exercício no magistério na rede pública municipal de ensino, indicado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Espírito Santo - SINDIUPES;

II - 01 (um) representante de docente em efetivo exercício no magistério em escola da rede privada, indicado pelo Sindicato dos Professores de Escolas Particulares – SINPRO;

III – 02 (dois) representantes de pais de alunos, sendo 01 (um) da rede pública municipal de ensino e 01 (um) da rede privada, indicados pela Associação de Pais do Espírito Santo - ASSOPAES;

IV - 01 (um) representante das instituições de educação infantil da iniciativa privada, indicado pelo Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Espírito Santo – SINEPE;

V – 01 (um) representante de diretores escolares da Rede Pública Municipal de Vitória, indicado pelo Fórum Diretores das Escolas Municipais de Vitória;

VI - 06 (seis) representantes de livre escolha do Chefe do Executivo Municipal, escolhidos dentre representantes da comunidade acadêmico-científica.

Parágrafo único. São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV referido neste artigo:

I – quem estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, cumprindo penalidade disciplinar ou ter sido responsabilidade por má gestão de recursos públicos;

II – quem estiver em débito com o erário municipal;

III – quem estiver de licença médica por prazo superior a 30 (trinta) dias;

IV - cônjuge e parentes consanguíneos ou afins, até terceiro grau, do Prefeito, do VicePrefeito e do(a) Secretário(a) Municipal de Educação;

V - pais de alunos que:

a) exerçam cargos ou funções públicas de livre nomeação e exoneração do Chefe do Poder Executivo;

b) prestem serviços terceirizados, no Município de Vitória.

Art. 5º A indicação e a escolha de suplentes serão feitas juntamente com a indicação e a escolha dos titulares, pelas entidades relacionadas nos incisos I a VII do artigo anterior.

§1º A indicação dos membros do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV dar-se-á até 20 (vinte) dias antes do término do mandato dos conselheiros anteriores.

§2º O prazo para protocolar a indicação na Secretaria de Municipal da Educação será de 15 (quinze) dias, a contar da publicação de ato próprio do Secretário Municipal da Educação.

§3º A comunicação contendo a indicação será dirigida ao Secretário Municipal da Educação contendo a ata da reunião em que se deu a escolha.

CAPÍTULO V

DO MANDATO

Art. 6º O mandato de conselheiro será fixado em 04 (quatro) anos, admitida 01 (uma) recondução para o período imediatamente subsequente.

§1º Na primeira composição, após a entrada em vigor desta Lei, os conselheiros de livre escolha do Chefe do Executivo serão nomeados para um mandato de 02 (anos), podendo ser reconduzidos para um mandato de 04 (quatro) anos.

Art. 7º O conselheiro será exonerado a qualquer momento por inadimplemento de suas obrigações ou por deixar de comparecer a 03 (três) reuniões plenárias consecutivas ou a 05 (cinco) alternadas sem motivo justificado.

Art. 8º A função de conselheiro é considerada de relevante interesse social e seu exercício terá prioridade sobre atividade de qualquer cargo público municipal.

Art. 9º O suplente substituirá o titular em seus impedimentos.

Art. 10 Ocorrendo impedimento legal ou afastamento do titular, por solicitação pessoal ou da entidade que representa, o suplente será nomeado para completar o mandato.

Art. 11 O Presidente e o Vice-Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV serão escolhidos dentre os Conselheiros nomeados titulares e serão eleitos para o período de 02 (dois) anos, podendo ser reeleitos para outro período consecutivo.

§1º A eleição do Presidente e do Vice-Presidente será processada em escrutínio público.

§2º O Vice-Presidente substituirá o Presidente em suas faltas, impedimentos ou qualquer outro fato temporário que impossibilite sua participação.

§3º Em caso de vacância definitiva da Presidência, assumirá o Vice-Presidente, devendo ser convocada nova eleição para o cargo de Vice-Presidente.

CAPÍTULO VI

DO FUNCIONAMENTO

Art. 12 O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV funcionará em sessões plenárias e em reuniões de comissões permanentes previstas em seu regimento.

Parágrafo único. Para melhor desempenho de suas obrigações, o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV poderá criar comissões especiais ou grupos de trabalho, para execução de tarefas indicadas no ato de sua criação.

Art. 13 Os Conselheiros do COMEV perceberão, por sessão, a título de gratificação, o valor de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais), desde que tenham participação integral.

Art. 14 O Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV perceberá, por sessão, a título de gratificação, o valor de R$ 380,00 (trezentos e oitenta reais).

Art. 15 Fica fixado o limite máximo de 04 (quatro) reuniões mensais, incluindo as sessões plenárias e de comissões.

Art. 16 As deliberações do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV sob forma de resoluções e pareceres técnicos aplicáveis ao sistema de ensino só produzirão efeitos após a homologação do Secretário Municipal da Educação.

Parágrafo único. Além das Resoluções, o Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV poderá adotar instruções, indicações e outros atos previstos em seu Regimento Interno, a ser observados pelos órgãos e instituições que integram o Sistema Municipal de Ensino, após a devida homologação pelo Secretário Municipal de Educação.

Art. 17 O Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV reunir-se-á e deliberará com a presença da maioria simples de seus membros. Parágrafo único. Cabe ao Presidente do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV apenas o voto de desempate.

Art. 18 O Secretário de Educação assume a presidência das sessões do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV às quais comparecer, sem fazer jus à gratificação prevista no Art. 14.

Parágrafo único. Assumindo o Secretário de Educação a presidência do Conselho, caberá ao Conselheiro presidente apenas o voto como Conselheiro, fazendo jus, todavia, à gratificação prevista no Art. 14.

Art. 19 O regimento do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV deverá ser aprovado por maioria simples em sessão plenária e sua eficácia dependerá de homologação do Secretário Municipal da Educação.

Art. 20 O pessoal necessário às atividades do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV deverá ser recrutado dentre servidores da administração municipal, pelo Secretário de Educação, e avaliado em seu desempenho pelo próprio Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, para as funções de:

I - Secretário Executivo;

II - Assessor Técnico de Ensino Fundamental e Educação Infantil.

Art. 21 O COMEV terá a seguinte composição:

I - a Presidência;

II - o Conselho Pleno;

III - as Comissões;

IV - a Secretaria Executiva;

V - a Assessoria Técnica;

Art. 22 Compete à Secretaria Executiva do COMEV:

I - dirigir, coordenar, orientar e supervisionar as atividades de apoio técnico e administrativo do Conselho Municipal de Educação de Vitória – COMEV, incluindo as atividades das comissões;

II - adotar e propor medidas que visem à melhoria das técnicas e métodos de trabalho;

III - secretariar as reuniões do Conselho Pleno;

IV - assessorar o Presidente em assuntos de natureza administrativa;

V - manter articulação com os órgãos técnicos e administrativos da Secretaria de

Municipal da Educação;

VI - coordenar a elaboração da proposta orçamentária do Conselho;

VII - outras atividades correlatas.

Art. 23 À Assessoria Técnica compete:

I - coordenar, assessorar e executar as atividades de assessoramento técnico relativo à análise e informação de processos que lhe são submetidos;

II - assessorar as comissões;

III - realizar visitas a estabelecimentos de ensino que lhe forem atribuídas;

IV - organizar e manter atualizado cadastro de informações necessárias ao

desempenho do Conselho;

V - desenvolver estudos técnicos;

VI - outras atividades correlatas.

CAPÍTULO VII

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 24 Fica assegurado a conclusão do mandato dos atuais membros do COMEV em 1º de maio de 2024.

Parágrafo único. No prazo de até 60 (sessenta) dias a partir da publicação desta Lei, o Poder Executivo adotará as medidas para a nomeação dos conselheiros e seus

suplentes.

Art. 25 Revoga-se a Lei n° 4.746, de 27 de julho de 1998.

Art. 26 Esta Lei entra vigor na data de sua publicação

Primeiramente, pontuo que inexiste vício nomoestático de inconstitucionalidade na Lei nº 10.048, de 25 de março de 2024, do Município de Vitória, que teve como referência a Lei Complementar Estadual nº 401/07, que dispõe sobre o funcionamento do Conselho Estadual de Educação.

Não há que se falar em autonomia do Conselho Municipal de Educação em relação ao Poder Executivo Municipal, porquanto é um órgão consultivo que auxilia na formulação das políticas educacionais e que efetivamente detém competência para assessorar o Secretário Municipal de Educação nas questões pertinentes.

A relevância do Conselho Municipal de Educação não é vulnerada pelas atribuições consultivas e de assessoramento, mas sim é reforçada, porque assegura uma efetiva contribuição desse órgão nas políticas públicas adotadas pela municipalidade.

A Lei Municipal nº 10.048/2024, ao reestruturar o COMEV, alinha-se com as diretrizes e normas estabelecidas em âmbito federal e estadual, sendo que a subordinação do Conselho à Secretaria Municipal de Educação configura a sua correta inserção na estrutura administrativa do Poder Executivo, como um órgão de natureza consultiva e de assessoramento.

Vale lembrar que as Constituições Federal e Estadual não conferem autonomia aos Conselhos Estaduais e Municipais de Educação, de modo que a subordinação administrativa às Secretarias Estaduais e Municipais de Educação não desprestigia a função primordial daqueles conselhos, ao não afetar as competências normativas, consultivas, deliberativas e de assessoramento.

A alteração da duração do mandato dos conselheiros de 2 (dois) para 4 (quatro) anos não é inconstitucional, pois não afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Impende destacar que sequer há vício de paridade de representação, mormente quando sopesado que o art. 221 da Lei Orgânica Municipal prevê que as funções de direção nas instituições públicas municipais pré-escolar e de ensino fundamental serão eleitas diretamente por toda a comunidade escolar, o que refuta a tese de que seriam membros indicados pela Prefeitura Municipal de Vitória.

O art. 4º, inciso, da Lei Municipal nº 10.048/24 respeitou os princípios democrático e da isonomia, ao fixar 01 (um) representante de pais de alunos da rede público municipal e 01 (um) representante de pais de estudantes da de privada, indicados pela Associação de Pais do Espírito Santo (ASSOPAES).

A eventual redução do número de conselheiros ou exclusão de certos segmentos (como conselheiros tutelares) não caracteriza – por si só – vício de inconstitucionalidade, desde que mantida a pluralidade representativa mínima, o que efetivamente ocorre.

Percebe-se que a lei impugnada (art. 14, inciso II) também conferiu paridade aos representantes dos estudantes das redes pública e privada de ensino, o que não ocorria na revogada Lei Municipal nº 4.746, de 27 de julho de 1998, que previa a representação apenas dos alunos da rede pública, portanto, houve um incremento de participação democrática no Conselho Municipal de Educação.

Na realidade, observa-se que a lei impugnada não suprimiu a participação da sociedade civil no Conselho, ao contrário, contempla expressamente: (1) Representantes do magistério público (SINDIUPES); (2)
Representantes da rede privada (SINPRO e SINEPE); (3) Representantes de pais (ASSOPAES); (4) Representantes de diretores escolares; (5) Seis membros de livre escolha do Executivo, oriundos da comunidade acadêmico-científica.

Tem-se, portanto, um modelo híbrido que não afasta, e sim compatibiliza a atuação do Poder Público com a presença de atores sociais relevantes na educação municipal, preservando a gestão democrática do ensino público, princípio positivado no art. 206, inciso VI, da CF.

A gestão democrática do ensino sequer se limita apenas ao COMEV, pois outras leis municipais, como a Lei nº 4.747/1998 e a Lei nº 6.794/2006, estabelecem conselhos de escola e garantem a participação de diferentes segmentos da comunidade escolar, como pais, alunos e profissionais da educação. O Conselho do FUNDEB também assegura a participação de representantes do magistério, diretores, servidores, pais e estudantes.

Assim, a representação paritária entre a Administração Pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de pais de alunos e dos estudantes não sofreu alteração que tenha impactado negativamente o seu núcleo substancial.

Nesse contexto, não houve afronta à regra do art. 180 da Constituição Estadual, que estabelece: “
Será garantido o caráter democrático na formulação da política do órgão colegiado responsável pela avaliação e encaminhamento de questões fundamentais da educação estadual e pela autorização e fiscalização do funcionamento das unidades escolares que ministram o pré-escolar e os ensinos fundamental e médio, com a representação paritária entre a administração pública, a comunidade científica e entidades da sociedade civil representativas de alunos, pais de alunos, sindicatos e associações de profissionais do ensino público e privado, na forma da lei.
”.

Cumpre notar que a reestruturação do COMEV se insere na competência discricionária dos Poderes Executivo e Legislativo e que a jurisprudência do STF já estabeleceu que a intervenção judicial na estruturação de conselhos deliberativos só se justifica em situações excepcionais, quando há descumprimento das diretrizes constitucionais, o que não foi verificado neste caso, vide o seguinte precedente:

Direito constitucional e administrativo. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Lei nº 10.773/2021, do Município de Florianópolis. Modificação da estrutura do Conselho Municipal de Educação. 1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra a Lei nº 10.773/2021, do Município de Florianópolis, que alterou a estrutura administrativa e organizacional do Conselho Municipal de Educação de Florianópolis. 2. A adoção do rito de urgência em proposições legislativas é matéria interna corporis, inviável de controle pelo Poder Judiciário quando ausente afronta às normas constitucionais pertinentes ao processo legislativo. 3. Como afirmei no julgamento da ADPF 622, a estruturação da administração pública se insere na competência discricionária do Chefe do Executivo, a ser exercida na forma da lei e da Constituição. Ao tratar da matéria, o Poder Legislativo também conta com relativa liberdade, considerado o espaço de conformação deixado pela Constituição. Eventuais intervenções do Poder Judiciário justificam-se em situações excepcionais, quando a norma legal e/ou regulamentar descumpra as diretrizes constitucionais sobre o tema. 4. O ato impugnado promove, em síntese, as seguintes alterações: (i) concede ao Secretário Municipal poder de veto às decisões do Conselho; (ii) regulamenta a forma de nomeação dos conselheiros, a ser realizada por ato específico do chefe do Poder Executivo, após indicação das entidades representativas; (iii) aumenta o número de conselheiros, incluindo novas entidades representativas; (iv) permite a substituição do conselheiro pelo órgão ou entidade que representam; (v) determina que os atos do conselho sejam publicados no Diário Oficial do Município para garantia de sua eficácia plena. 5. Quanto ao direito à educação, a Constituição Federal privilegiou modelo democrático de gestão da educação pública (arts. 205 e 206, VI, CF).
Não há dispositivos constitucionais específicos sobre os aspectos modificados pela lei municipal, devendo-se reconhecer maior espaço de atuação aos Poderes Executivo e Legislativo locais. As alterações promovidas não impõem limitação à participação da sociedade civil, a justificar a intervenção judicial.
6. Pedido que se julga improcedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “
A estruturação de conselhos deliberativos insere-se na competência dos Poderes Legislativo e Executivo, justificando-se a intervenção do Poder Judiciário em situações excepcionais, quando descumpridas as diretrizes constitucionais sobre o tema
”. ADPF 832, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 25-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-05-2023 PUBLIC 05-05-2023)

Acrescente-se, ainda, que o PSOL não demonstrou que o funcionamento do Conselho Municipal de Educação deixou de observar as diretrizes constitucionais supracitadas para servir como espécie de mero chancelador das políticas públicas do Poder Executivo Municipal, o que acentua que deve prevalecer a presunção de constitucionalidade da lei hostilizada.

Por fim, oportuno citar as seguintes considerações da culta Subprocuradora-Geral de Justiça, Dra. André Maria da Silva Rocha, que no parecer de fls. 01-19 do evento 14128570, opinou que:

[...] as funções e a estruturação do Conselho Municipal de Educação de Vitória guardam simetria com as dos Conselhos Nacional e Estadual de Educação, não implicando em subordinação e que, apesar da redução do número de conselheiros, foi respeitada a paridade entre os representantes indicados pela sociedade civil e os indicados pelo Chefe do Poder Executivo.

É que a lei prevê que 06 (seis) dos conselheiros são de livre escolha do Chefe do Executivo Municipal, selecionados dentre representantes da comunidade acadêmico-científica, e igual número de conselheiros são indicados pelas demais entidades.

Ademais, não há previsão constitucional ou legal acerca da necessidade de composição específica, para o funcionamento de um Conselho Municipal de Educação, competindo aos Poderes Executivo e Legislativo locais a definição do formato que se adeque à política governamental eleita.

[...]

Em que pese a nova composição não contemplar representantes dos alunos e dos Conselhos Tutelares, tal procedimento visa atender aos anseios da política de governo do gestor atual, ao interesse público primário e às necessidades da comunidade escolar, que se modificam com o transcurso do tempo, cuidando-se de discricionariedade inserida nas atribuições e nas competências de cada um dos mencionados Poderes Estruturais.

[...]

Assim, embora desempenhe um papel fundamental, na formulação das políticas educacionais, o Conselho está vinculado ao Poder Executivo em razão da própria estrutura hierárquica municipal, já que a decisão final sobre os rumos da política pública educacional é de responsabilidade do Chefe do Executivo. [...] (redação original, fl. 13, fl. 14 e fl. 19 do evento 14128750)

Pelo exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
JULGO
IM
PROCEDENTE
a presente representação de inconstitucionalidade, ante a ausência de vícios material e formal que maculem a constitucionalidade da Lei nº 10.048/24 do Município de Vitória.

É como voto.

1
REsp 1570427/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 02/09/2016.

2
Disponível em: <
https://camarasempapel.cmv.es.gov.br/spl/parlamentares.aspx
>

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, julgar
im
procedente
o pedido deduzido na
ação declaratória de inconstitucionalidade
.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o Voto da Eminente Relatora.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 18.08.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente relator, para julgar improcedente o pedido.

VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) movida pelo Partido Socialismo e Liberdade - PSOL em face da Lei 10.048/2024 que, por seu turno, dispõe sobre a organização e funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Vitória.

O eminente Relator cingiu seu voto em duas partes, uma versando sobre uma questão preliminar e outra sobre o mérito. Quanto à matéria de ordem processual, embora entenda que já estivesse suficientemente resolvida no voto que indeferiu a concessão da medida cautelar (
Id 12854635
), Sua Excelência demonstrou cabalmente a impertinência da alegação de vício na representação processual em relação à parte autora, uma vez que a condição de titular de mandato eletivo da Câmara de Vereadores de Vitória do patrono da causa não inviabiliza a sua atuação profissional em ação de natureza abstrata.

Quanto ao mérito, também adiro às razões do brilhante voto de relatoria, tendo em vista que nenhum dos vícios alegados pela parte autora se observa na lei objurgada. Como bem pontuado por Sua Excelência, o Conselho Municipal de Educação se encontra funcionalmente vinculado ao município de Vitória, mais especificamente ao Poder Executivo local, e, por essa razão, não há que se falar em autonomia do mencionado órgão. Ademais, a alteração de dois para quatro anos de mandato dos seus conselheiros, assim como a sua composição em nada afrontam a Constituição.

Sem maiores delongas, acompanho integralmente o eminente Relator para julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial e, tendo em vista a natureza dúplice da ADI, declaro a constitucionalidade da Lei 10.048/2024.

É como voto.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Sessão Virtual 18.08.2025 a 22.08.2025 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.

Acompanho o voto da Relatoria.

SESSÃO: 14ª SESSÃO VIRTUAL DO E. TRIBUNAL PLENO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO de 18/08/2025, às 12:00

VOTO: Reitero meu impedimento, já registrado ID 12854635.

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões